Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007170-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), MARCOS BORGES DE ARAUJO - CPF: 560.796.566-04 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A - CNPJ: 00.347.268/0001-02 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE - DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – CAUÇÃO – ÁREA LITIGIOSA - POSSIBILIDADE - ART. 520, I, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Viável o cumprimento provisório de sentença, diante da ausência de recurso dotado de efeito suspensivo.

Consignado na decisão agravada que a área litigiosa fica dada como caução, neste ponto, foge o interesse recursal do recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007170-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS BORGES DE ARAUJO

AGRAVADO: AGROPECUARIA SANTO ESTEVAO S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Borges de Araujo
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
Agropecuária Santo Estevão S.A.
, determinou a desocupação voluntária da área objeto de rescisão contratual.

Sustenta a inexigibilidade da sentença e do acórdão, frente ao efeito suspensivo próprio da apelação, nos termos do art. 1.012 do CPC, o que revela a falta de interesse processual da exequente, ora agravada.

Explica que o Recurso de Apelação é dotado de efeito suspensivo próprio e que, embora já julgado, foi interposto Embargos de Declaração, ainda pendente de julgamento.

Aduz que terá que demitir os funcionários que mantém nos imóveis, bem como remanejar mais de 2100 cabeças de gado.

Alega, de outra via, que o pedido de cumprimento provisório de sentença encontra-se desprovido de caução, o que é uma exigência nos termos do art. 520, IV, do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a ausência de interesse processual para promover o cumprimento provisório de sentença, com extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Efeito suspensivo indeferido (id. 164772671).

Sem contraminuta (id 167945681).

Verificado em consulta aos autos de origem (Proc. 100444-80.2023.8.11.0049) que o mandado de reintegração de posse foi cumprido, intimou-se o agravante para manifestar o que de direito (id. 170741154).

Manifestação do agravante (id 179140172). Sustenta que, embora tenha ocorrido à reintegração de posse, o recurso não perdeu o objeto, de maneira que imperativo o enfrentamento da matéria pela Câmara. Requer o prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por Agropecuária Santo Estevão S.A., determinou a desocupação voluntária da área objeto de rescisão contratual.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença tirado no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer julgada procedente para, dentre outras determinações, declarar a resolução do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóveis e outras avenças e do contrato particular de cessão de direitos e obrigações, bem como a determinação para que o requerido, ora agravante,
desocupasse o imóvel
objeto do pacto
“espontânea ou voluntariamente, no prazo de até 30 (trinta) dias,
independentemente do trânsito em julgado

(exceto se obtido o efeito suspensivo/ativo em instância superior)
...”
.

De acordo com o agravante, a sentença e o acórdão são inexigíveis, frente ao efeito suspensivo do recurso de apelação, nos termos do art. 1.012 do CPC, o que revela a falta de interesse processual da exequente, ora agravada.

Pois bem. É certo que contra a r. sentença, foi interposto Recurso de Apelação n. 1001541-86.2021.8.11.0049, porém, verifica-se que o recurso foi julgado, sendo mantida a r. sentença na parte que determinou a desocupação do imóvel.

Não fosse isto, após interpor os segundos Embargos de Declaração contra referido acórdão, em petição apartada, o ora agravante postulou a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da sentença e do acórdão postos em cumprimento de sentença, em particular, tudo a obstar a determinação de desocupação da área objeto de rescisão, requerida em cumprimento provisório de sentença, o que foi indeferido (id. 167317675 - Apelação).

Com efeito, dispõe o art. 520, do CPC:
“O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo...”
.

Na hipótese, não se olvida de que a sentença exequenda encontra-se pendente de trânsito em julgado, porquanto ainda em curso o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão, contudo,
sem efeito suspensivo
.

Desta feita, não há que se falar na ausência de interesse ou impossibilidade de promover a execução provisória.

Por sua vez, quanto à exigência de caução, a decisão agravada registrou que:
“a área litigiosa fica dada como caução”
, de maneira que ausente o interesse recursal neste ponto.

Já, quanto a alegada inidoneidade da caução, cumpre registrar que quando da aquisição das áreas pelo ora agravante, já havia o litígio perante a Justiça Federal. Soma-se que, ainda que possa haver litígio sobre referida área, não se olvida quanto o disposto no art. 520, I, do CPC:
“corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”
.

Realça-se, por fim, que o mandado de reintegração de posse da área objeto de rescisão contratual foi devidamente cumprido com a desocupação pelo ora agravante, o que afasta o alegado receio de dano irreparável quanto a retirada dos empregados e semoventes do imóvel ou mesmo da aplicação da multa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023